Tribunal: TJSP
Processo: 1013397-95.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMOS - Sentença de improcedência - Apelo do autor pela suspensão das parcelas do empréstimo pessoal pelo prazo de 90 dias ou até o fim da pandemia da COVID-19 - Não acolhimento - O requerente não comprovou a alteração de sua situação financeira em razão da pandemia - Não há notícia de que os proventos dos policiais militares tenham sido

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMOS - Sentença de improcedência - Apelo do autor pela suspensão das parcelas do empréstimo pessoal pelo prazo de 90 dias ou até o fim da pandemia da COVID-19 - Não acolhimento - O requerente não comprovou a alteração de sua situação financeira em razão da pandemia - Não há notícia de que os proventos dos policiais militares tenham sido reduzidos - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).